Tribunal: STF
Processo: AI 128888
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-02-28
Data de publicação: 1989-02-28

Ementa:
TRABALHISTA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE
AO PARAGRAFO 4. DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO DE 1967/1969.
A SOLUÇÃO DAS INSTANCIAS TRABALHISTAS IMPORTOU EM ATRIBUIR AO
RECLAMANTE, POR VIA DO EXAME DA PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL,
A FUNÇÃO DE ENGENHEIRO. PARA SE SABER SE FOI, OU NÃO, CONSIDERADO
O DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS DA RECLAMADA, E SE ESTAS INFLUIRAM,
OU NÃO, NO DESLINDE DA CAUSA, PARA SE CHEGAR A NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, ISSO IMPLICARIA EM EXAMINAR FATOS E PROVAS,
NÃO ALCANCAVEIS AO NIVEL DA LEI MAIOR.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.